Tribunal: TCU
Processo: 026.741/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 200/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s) , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.741/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jhussyelle Reis de Oliveira (XXX.741.413-XX) ; Jode Vecturine Vieira de Araujo Castro (XXX.661.623-XX) ; Juliano Vargas (XXX.435.710-XX) ; Lais Portela Neiva Coelho (XXX.865.503-XX) ; Luis Felipe Pereira dos Santos Donadio (XXX.735.238-XX) ; Marcus Vinicius Beserra dos Santos (XXX.649.793-XX) ; Raimundo Feitosa Neto (XXX.245.503-XX) ; Thiago Fernandes Alves Silva (XXX.823.583-XX) ; Waldene Alexandre Vieira de Farias (XXX.862.014-XX) ; Walton Valdomiro Luz (XXX.188.103-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.